Tribunal: STF
Processo: ARE 1206400
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Roberto Naffah Donin de decisão monocrática da minha lavra, em que neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, haja vista a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O embargante aponta omissão no julgado, especialmente quanto à alegação de violação do art. 5º, XII, da Constituição Federal. Sustenta que “a decisão que não acolheu o agravo foi omissa ao não analisar a fundamentação da transcendência dos limites subjetivos da lide. Explica-se. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, não é possível haver válida interceptação telefônica sem autorização judicial prévia. Ou seja, nem se discute os requisitos para a concessão da interceptação. Discute-se a ausência de autorização judicial para tal. …... É inviolável a comunicação telefônica, salvo por ordem judicial na forma da lei. Assim, figura-se afronta direta à Carta Magna. Ou seja, a prova que baseou a condenação do réu é ilícita, pois não obtida seguindo os parâmetros legais e jurisprudenciais, inclusive desta Corte”. Requer o provimento dos embargos.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Consabido, ademais, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    O Embargante indica omissão no acórdão embargado quanto ao exame do mérito do recurso extraordinário. Ao exame dos autos, todavia, não detecto omissão ao feitio legal.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito dos arts. 102, III, da Constituição Federal e 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a deficiência de fundamentação da preliminar, especificamente quanto à demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013). 
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
    Rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora